Tribunal: TJDFT
Processo: 0721227-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721227-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUINALDO MARTINS VIANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO SA, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO DAYCOVAL S/A, TMB EDUCACAO E SERVICOS LTDA, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Aguinaldo Martins Viana contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de repactuação de dívida, processo no 0704518-07.2025.8.07.0014, que determinou a emenda da petição inicial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 236436281 da origem): “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida nos autos. A ação principal versa sobre o superendividamento do consumidor, buscando, em essência, a repactuação de suas dívidas. A decisão embargada determinou a emenda da petição inicial, suscitando questões procedimentais atinentes à cumulação de pedidos, à natureza bifásica do rito do superendividamento, à necessidade de apresentação de plano de pagamento e à comprovação dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, além de tecer considerações sobre a interpretação do mínimo existencial em face do Decreto no 11.150/2022. Em seus Embargos de Declaração, a parte embargante aponta supostas contradições na decisão objurgada. Argui a legalidade da cumulação de pedidos acessórios, como tutela provisória de urgência e exibição de documentos, com o pedido principal de repactuação, invocando a natureza bifásica da Lei no 14.181/2021 e a aplicação subsidiária das regras do Código de Processo Civil. Contesta a exigência de apresentação do plano de pagamento já na petição inicial, sustentando que a lei prevê sua apresentação na audiência conciliatória e que, de todo modo, tal plano já teria sido juntado aos autos. Assevera a inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto no 11.150/2022 no que tange ao valor do mínimo existencial e à exclusão de dívidas consignadas para tal cálculo, afirmando que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) deve ser mero referencial e que o consignado não foi excluído do alcance da Lei do Superendividamento. Por fim, reafirma a legitimidade do ajuizamento direto da ação judicial, sem obrigatoriedade de prévio trâmite administrativo, e insiste na comprovação de sua hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça. É o breve relato, que se integra a esta decisão para todos os efeitos legais. FUNDAMENTAÇÃO Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de integração da decisão, com escopo restrito às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, em absoluto, à rediscussão do mérito da decisão proferida ou ao reexame de questões já analisadas e fundamentadas, ainda que sob o argumento de injustiça ou incorreção do entendimento esposado. A mera irresignação com o resultado do julgamento não autoriza a utilização desta via recursal. Neste compasso, ao proceder à detida análise dos presentes Embargos e confrontá-los com o conteúdo da decisão embargada, verifica-se que a parte embargante não aponta, de fato, quaisquer vícios intrínsecos à decisão que justifiquem a oposição do recurso aclaratório. Ao contrário, a manifestação embargante revela um claro inconformismo com as conclusões alcançadas pelo Juízo acerca da conformação procedimental da demanda, da interpretação do arcabouço legal pertinente ao superendividamento e dos requisitos para a concessão da benesse da gratuidade de justiça. Em essência, busca a embargante um novo julgamento das questões que já foram objeto de apreciação e fundamentação na decisão anterior, o que é defeso em sede de Embargos de Declaração. Quanto à alegada contradição ou omissão referente à cumulação de pedidos, a decisão embargada foi exaustiva ao explanar a natureza bifásica do procedimento de superendividamento introduzido pela Lei no 14.181/2021. Explicitou-se, de forma clara e inequívoca, que a fase inaugural, tal como prevista pelo artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC), reveste-se de natureza de jurisdição voluntária, voltada precipuamente à tentativa de conciliação e repactuação consensual das dívidas. Nessa fase primária, a tutela jurisdicional buscada tem por objetivo facilitar um acordo entre o consumidor e seus credores, com a intervenção do Estado-Juiz na administração de interesses privados, sem a existência de uma lide no sentido clássico da pretensão resistida. A decisão embargada salientou, com precisão, que pedidos de tutela provisória de urgência, destinados à suspensão de eficácia de cláusulas contratuais ou outras medidas coercitivas, e pedidos de exibição prévia de documentos, com caráter de produção antecipada de prova em um contexto contencioso, são típicos de procedimentos de jurisdição contenciosa, nos quais há um conflito de interesses estabelecido e uma pretensão que necessita ser tutelada diante da resistência da parte adversa. A decisão não negou a possibilidade de que o procedimento de superendividamento transite para a fase contenciosa, caso não haja êxito na conciliação, conforme previsto no artigo 104-B do CDC. Todavia, a exigência de emenda da petição inicial decorreu justamente da necessidade de adequar a postulação aos pressupostos e à natureza jurídica da fase procedimental que se buscava inaugurar com a demanda. A cumulação de pedidos com características inerentes a procedimentos contenciosos na peça vestibular de um rito que se inicia sob o pálio da jurisdição voluntária e da conciliação afronta o devido procedimento legal e introduz inépcia, como bem pontuado na decisão anterior. A decisão não impediu o autor de buscar tais medidas, mas exigiu que a petição inicial fosse estruturada de modo a respeitar o rito legalmente estabelecido para a fase inicial, que é a conciliação. Portanto, não há qualquer contradição na decisão, mas sim uma análise precisa da incompatibilidade procedimental dos pedidos tal como foram cumulados na exordial em relação à natureza da fase inicial do procedimento de superendividamento. No que concerne à apresentação do plano de pagamento, a decisão embargada igualmente não incorreu em contradição ou omissão. O Juízo determinou a emenda da inicial para que a parte autora apresentasse o plano pretendido, "conforme regulamentação legal". Embora o § 1o do artigo 104-A do CDC preveja a apresentação do plano na audiência conciliatória, a decisão embargada, ao exigir a emenda para adequação do procedimento e delimitação precisa do pedido, considerou a necessidade de que a própria peça inaugural, ao requerer a instauração do procedimento judicial, já contivesse os elementos essenciais da proposta de repactuação que será levada à mesa de conciliação. Trata-se de um requisito para a adequada delimitação do objeto da demanda e para permitir que os credores tenham conhecimento prévio da proposta, otimizando a própria audiência. O fato de o autor ter, posteriormente (conforme referência nos Embargos), juntado um plano, não torna a decisão embargada contraditória em seu fundamento original, que era a necessidade de a petição inicial estar devidamente aparelhada e estruturada para inaugurar o rito legal, incluindo a proposição a ser debatida. A exigência estava atrelada à necessidade de emendar a inicial para definir o rito e seus contornos, e não apenas à ausência formal do documento. A decisão foi clara ao vincular a apresentação do plano à própria readequação da inicial. Quanto à discussão sobre o mínimo existencial e o Decreto no 11.150/2022, a decisão embargada não declarou a constitucionalidade irrestrita do referido decreto, nem tampouco aplicou o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) de forma definitiva ao caso concreto. A decisão fez menção ao decreto e ao valor nele estipulado para contextualizar o arcabouço normativo existente sobre o tema e para apontar que, em tese, o valor proposto pela parte autora não observava os limites estabelecidos pela regulamentação. Isso foi feito no contexto da necessidade de o autor adequar o pedido de repactuação aos parâmetros legais e regulamentares, devendo explicitar as dívidas que pretende repactuar e como o plano proposto preserva o mínimo existencial conforme a regulamentação vigente. A decisão reconheceu que a lei delegou ao Poder Executivo a regulamentação do conceito de mínimo existencial e que o decreto buscou equilibrar a proteção ao consumidor com a ordem econômica. Mencionou, ademais, que o próprio decreto exclui certas categorias de dívidas (como consignados, financiamentos imobiliários, dívidas com garantia real, etc.) da avaliação para fins de preservação do mínimo existencial nos termos do decreto. A decisão embargada, portanto, não decidiu de forma definitiva sobre a aplicação ou inconstitucionalidade do decreto, mas sim indicou à parte autora que sua postulação deveria considerar o panorama legal e regulamentar existente, exigindo clareza na petição inicial quanto às dívidas incluídas e a forma como o mínimo existencial, segundo sua concepção, seria preservado. A decisão apenas apontou a necessidade de emenda para que o pedido estivesse em conformidade com a lei e sua regulamentação, permitindo a análise judicial aprofundada em momento oportuno, e não como matéria resolvida nos limites da decisão inicial. Não há vício a ser sanado por Embargos, mas sim discordância quanto ao conteúdo da orientação judicial, que deve ser veiculada pela via recursal apropriada. No tocante à alegada imposição de fase pré-processual obrigatória, a decisão embargada, novamente, não incidiu em contradição. A decisão reconheceu a existência de um procedimento judicial de repactuação de dívidas por superendividamento, inaugurado pela Lei no 14.181/2021. A exigência de emenda não se deu para forçar a parte autora a buscar a via administrativa ou pré-processual, mas sim para que a peça inaugural, ao optar pela via judicial, estivesse em conformidade com as características do rito judicial previsto na lei, que se inicia com a jurisdição voluntária e a tentativa de conciliação. A decisão apenas exigiu clareza procedimental e adequação formal da petição inicial ao rito específico da lei, evitando a inépcia, e não impôs uma barreira de acesso à justiça. A decisão preservou o direito do autor ao acesso ao Poder Judiciário, apenas requerendo a adequação da postulação aos ditames legais do procedimento escolhido. Finalmente, quanto à gratuidade de justiça, a decisão embargada agiu em estrita conformidade com a lei e a jurisprudência ao exigir a comprovação da insuficiência de recursos. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, condiciona a prestação de assistência jurídica integral e gratuita à comprovação da insuficiência de recursos. Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme preceitua o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. É dever do magistrado fiscalizar a correta arrecadação das custas processuais, que constituem dinheiro público. No presente caso, a própria narrativa e a qualificação da parte autora, especialmente sua profissão de militar, além de documentos já colacionados aos autos, como contracheques e declarações de imposto de renda, fornecem indícios significativos de que a parte possui renda e patrimônio que, prima facie, podem ser suficientes para arcar com as despesas processuais. A declaração de imposto de renda junta aos autos demonstra rendimentos tributáveis na ordem de R$ 163.601,88 (cento e sessenta e três mil, seiscentos e um reais e oitenta e oito centavos), valor este que, sem sombra de dúvida, representa uma renda substancialmente elevada. Embora a parte autora alegue que sua renda líquida, conforme um dos contracheques, seja de R$ 8.784,21 (oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos), e que os custos básicos de vida ultrapassem sete mil reais, comprometendo seu mínimo existencial, a decisão embargada, ao exigir a apresentação dos comprovantes de renda e despesas, incluindo os últimos contracheques, extratos bancários e declarações de imposto de renda, buscou precisamente uma análise aprofundada e segura da real situação financeira do autor. A decisão exigiu a comprovação de que o valor em conta corrente e aplicações não era suficiente, questão esta não abordada conclusivamente nos Embargos. Portanto, a exigência de comprovação da hipossuficiência foi plenamente justificada pelos indícios de capacidade financeira presentes nos autos, e os Embargos não trouxeram elementos aptos a infirmar a necessidade dessa comprovação. Na verdade, diante dos documentos juntados, há comprovação de que o autor tem renda elevada e não tem direito à gratuidade de justiça. Indefiro-a. Diante de todo o exposto, resta evidente que os presentes Embargos de Declaração não veiculam qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. A parte embargante busca, na verdade, a modificação do entendimento do Juízo sobre as questões procedimentais e materiais já analisadas, o que constitui intento estranho à natureza e finalidade dos Embargos Declaratórios. O direito foi devidamente analisado, as provas foram consideradas nos limites da fase inicial da demanda e a decisão foi fundamentada com base no ordenamento jurídico pátrio aplicável à espécie. A ferramenta processual cabível para impugnar o conteúdo meritório ou as conclusões alcançadas pela decisão interlocutória não são os Embargos de Declaração, mas sim o recurso previsto em lei para tal fim, caso presentes seus pressupostos. DISPOSITIVO Posto isso, por não vislumbrar na decisão embargada qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo incólume a decisão anteriormente proferida em sua integralidade e por seus próprios fundamentos. Indefiro a gratuidade de justiça. Recolha as custas, sob pena de inépcia. Reitero a determinação para que a parte autora emende a petição inicial no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento, cumprindo as exigências formuladas na decisão embargada, incluindo a adequação do procedimento, a apresentação do plano pretendido conforme regulamentação legal.” Inconformado, o autor recorre. Em resumo, o agravante afirma estar em situação de superendividamento, com renda líquida mensal de R$ 4.541,51 e gastos mensais fixos que superam R$ 10.900,00, conforme relatório socioeconômico acostado. Informa também que possui dívidas renegociadas que totalizam R$ 39.700,00, estando impossibilitado de arcar com custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. O agravante fundamenta seu inconformismo nos seguintes pontos: a) Violação ao art. 98 do CPC e ao art. 5o, LXXIV da CF/88, ao indeferir a gratuidade de justiça mesmo diante da hipossuficiência comprovada documentalmente; b) Desrespeito ao art. 104-A do CDC, que prevê a apresentação do plano de pagamento preferencialmente em audiência de conciliação, e não como requisito da petição inicial; c) Impossibilidade jurídica de fixação absoluta do valor de R$ 600,00 como mínimo existencial, com base em decreto infralegal, contrariando o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e o art. 54-A do CDC; d) Legalidade da cumulação de pedidos no procedimento especial de repactuação, dado o caráter bifásico do procedimento (voluntário e contencioso) previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. Pede a gratuidade de justiça e, caso não seja concedida, que seja determinado o pagamento ao final da demanda. No mérito, requer o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecimento da regularidade do plano de pagamento já apresentado; reconhecimento da possibilidade de cumulação de pedidos acessórios no procedimento; afastamento da fixação automática do valor de R$ 600,00 como mínimo existencial, adotando-se o valor individualizado de R$ 7.872,00; e determinação da tramitação regular da ação de repactuação com base nos artigos 104-A e seguintes do CDC.. Dispensado o preparo, por se tratar de recurso que versa acerca do pedido de gratuidade de justiça É o relatório. Decido. De início, infere-se dos autos de origem que foi determinada a emenda da petição inicial “para um tipo de procedimento, ou seja, se pretende repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor, deve excluir pedidos de tutela provisória para fins de suspensão de eficácia de cláusulas contratuais; para a exibição prévia de documento, bem como deve apresentar o plano pretendido, conforme regulamentação legal.” (ID 235620849 da origem). O artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho que determina a apresentação de emenda à inicial. Nada obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado, neste ponto, não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a indicar a providência que deveria ser adotada pelo autor/agravante, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Desse modo, em relação a determinação de emenda da petição inicial, o presente recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Neste sentido: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA AO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADIMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à petição inicial. Questiona-se a presença, ou não, de conteúdo decisório passível de impugnação, conforme o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O recurso interposto não preenche os requisitos do artigo 1.015 do CPC, que estabelece de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha mitigado a taxatividade desse rol em situações excepcionais, a decisão impugnada no caso em apreço não configura ato decisório, mas sim mero despacho de expediente que determina a emenda da inicial. Assim, não há urgência ou caráter decisório que justifique o cabimento do agravo de instrumento. Além disso, o princípio do duplo grau de jurisdição impede que questões não analisadas pelo juízo de primeiro grau sejam objeto de revisão por instância superior. IV. Dispositivo e Tese: Agravo interno conhecido e não provido, por não apresentar argumentos capazes de modificar a decisão monocrática. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. O despacho que determina a emenda à petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC." (Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) “JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AVIADO CONTRA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A manifestação judicial, nos autos da ação de busca e apreensão, que determina a emenda da inicial para o fim de comprovar a constituição da parte ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, pois não se enquadra no rol taxativo de cabimento do recurso, conforme se verifica da previsão contida no art. 1.015 do CPC. 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, o caso não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 3. No caso concreto, trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do precedente agravo de instrumento em razão do não enquadramento da manifestação de origem nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. A hipótese não é da retratação prevista no CPC (art. 1.021, §2o), de modo que o não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantido, por um lado, e, por outro, ausente impugnação capaz de atingir e alterar os fundamentos da decisão atacada pelo agravo interno, o seu desprovimento é medida que se impõe. 5. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Acórdão 1852261, 07000698220248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que facultou à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1836120, 07243650820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O ato judicial que determina a emenda à petição inicial deve ser entendido como despacho de mero expediente, que não comporta recurso nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil porque restringe-se a impulsionar a ação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que determina a emenda à petição inicial é indevida. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1891124, 07126000620248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇAO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Hipótese em que a questão ventilada no recurso não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se configura a urgência na apreciação da matéria, uma vez que, somente com o indeferimento da petição inicial, em caso de inércia da parte quanto ao atendimento da ordem judicial, estará configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1813412, 07291683420238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Logo, quanto a emenda da inicial, o agravo de instrumento não transpõe a barreira do conhecimento. De outro lado, subsiste da decisão vergastada o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, acerca do qual o recurso merece ser conhecido, por isso passa-se a examinar o respectivo pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos documentos colacionados pela própria agravante, denota-se do contracheque coligido no processo uma renda mensal bem acima da média nacional, consoante folha de pagamento de setembro de 2024. Além disso, foi constatado que a recorrente não possui nenhum dependente, conforme declaração de imposto de renda anexada nos autos. 3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo. 4. Nesse sentido, ante a não apresentação de prova que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1957215, 0743007-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base na alegada hipossuficiência econômica do agravante. A questão central é saber se as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a situação de vulnerabilidade financeira necessária à concessão do benefício, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O entendimento adotado no âmbito deste Egrégio TJDFT é de que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para conceder a gratuidade de justiça, sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem efetivamente a condição de necessidade do recorrente. O agravante não comprovou a situação de vulnerabilidade econômica, nem apresentou documentos adicionais que corroborassem sua alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo. A manutenção do indeferimento do benefício é, portanto, medida adequada. IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, pois não foram apresentadas provas suficientes que demonstrem a hipossuficiência econômica do agravante. Tese: A parte que postula a gratuidade de justiça deve comprovar a sua necessidade, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza. (Acórdão 1967450, 0735527-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO RELATIVO À MATÉRIA NÃO CONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade recursal, torna-se inviável o exame de pedido de efeito suspensivo relativo à matéria não conhecida. 2. Para que o benefício da gratuidade de justiça possa ser deferido à pessoa jurídica que a requerer, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 3. Os balanços patrimoniais revelam patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03, capital social de R$ 180.465.000,00 e patrimônio imobilizado de R$ 231.193.446,83, o que indica capacidade econômica para suportar as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1967378, 0744023-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 3. Os documentos apresentados demonstram que a agravante aufere renda bruta em valor superior ao limite estabelecido na Res. 140/2015. Ademais, o endividamento espontâneo da parte não é, em regra, argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1957637, 0739763-58.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.) No caso concreto, de uma análise superficial dos autos, sobretudo do contracheque de ID 72279511. p. 1, verifica-se que o agravante é militar da Marinha do Brasil, com renda mensal bruta de R$ 14.390,34, que, com os descontos compulsórios – IRPF (R$ 2.421,48) e Pensão miliar (R$ 1.496,02) resulta renda mensal de R$ 11.701,47, ou seja, cerca de 7,7 salários mínimos mensalmente, portanto, renda superior a maior parte da população brasileira. Em relação a alegado comprometimento financeiro nota-se que são decorrentes de empréstimos, por isso, certo que decorrem de atos de liberalidade do próprio agravante, e refletem exatamente o modo como administra à sua renda. Noutro giro, deflui-se que o agravante não apresenta comprovantes de despesas excepcionais. As despesas informadas são comuns a toda a população, inclusive para aqueles que sequer possuem a renda do recorrente para fazer frente a tais gastos. Logo, em tese, tenho que não se encontra demonstrada, primo ictu oculi, que a renda do agravante seja insuficiente para recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento, apenas no tocante ao pedido de gratuidade de justiça e, nesta parte conhecida, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator